Tribunal: TJES
Processo: 5014300-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014300-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SEBASTIAO LUIZ NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO. INAPTIDÃO À CONVIVÊNCIA SOCIAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo do art. 83, III, "a", do Código Penal. A defesa sustenta que faltas disciplinares antigas e a prática de crime em 2014 não deveriam ser considerados em prejuízo atual, notadamente diante de atestado de ótima conduta carcerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, considerando seu histórico prisional e a prática de novo crime durante o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do livramento condicional exige análise ampla do comportamento do apenado durante toda a execução da pena, não se limitando à ausência de faltas graves recentes.
4. A prática de novo crime doloso enquanto cumpria pena demonstra, de forma clara, a ausência de bom comportamento prisional e a inaptidão para o retorno antecipado ao convívio social.
5. O atestado de conduta carcerária não vincula o juízo da execução, podendo ser relativizado diante de elementos concretos que demonstrem comportamento incompatível com o benefício.
6. Não há violação ao princípio da vedação à pena perpétua quando a análise do histórico prisional justifica, de forma fundamentada, o indeferimento do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014300-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO LUIS NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
SEBASTIAO LUIS NASCIMENTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de livramento condicional.

A decisão de piso fundamentou-se na ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", do Código Penal.

A Defensoria Pública, em suas razões, sustenta que o requisito subjetivo está preenchido, argumentando que faltas disciplinares antigas, incluindo a prática de um delito em 2014, não podem gerar efeitos negativos por tempo indeterminado, sob pena de configurar pena perpétua. Alega, ainda, que o agravante possui atestado de ótima conduta carcerária emitido pela unidade prisional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, e o Juízo
a quo
, em sede de retratação, manteve a decisão agravada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 16590246), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, especificamente a comprovação de "bom comportamento durante a execução da pena", conforme exige o art. 83, III, "a", do Código Penal.

A defesa alega que o histórico de faltas do agravante, por ser antigo, não pode obstar o benefício, pleiteando que a análise se restrinja ao período recente, o qual estaria amparado por atestado de "ótima" conduta.

Contudo, não assiste razão ao agravante.

A concessão do livramento condicional pressupõe a análise de todo o período de cumprimento da sanção penal.

O requisito da alínea "a" (bom comportamento
durante
a execução) é distinto e mais abrangente que o da alínea "b" (não cometimento de falta grave
nos últimos 12 meses
).

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a avaliação do requisito subjetivo deve ser aferida sob a perspectiva de
todo o histórico prisional completo
, não se restringindo à ausência de faltas recentes.

No caso em tela, a decisão agravada e o parecer ministerial apontam um fato impeditivo e de extrema gravidade: o agravante praticou novos crimes dolosos
durante o curso da execução penal
.

Conforme consignado pelo Juízo
a quo
e pela Procuradoria de Justiça, em consulta aos autos da execução (SEEU), verifica-se que o reeducando, enquanto cumpria pena por outros delitos, praticou os crimes julgados na ação penal nº 0011065-72.2014.8.08.0011.

Este comportamento demonstra, de forma inequívoca, que o agravante não apresentou comportamento satisfatório
durante
a execução de sua pena, revelando a sua inaptidão para o retorno antecipado ao convívio social e a não assimilação da terapêutica penal.

O atestado de boa conduta carcerária emitido pela unidade prisional, embora seja um elemento a ser considerado, não vincula o magistrado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o julgador pode, mediante fundamentação idônea e com base em elementos concretos do histórico prisional, indeferir o benefício.

Eis a jurisprudência:

“(...)1.O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea o não preenchimento do requisito subjetivo. O histórico prisional conturbado, com registro de faltas graves, inclusive consistentes em fugas e abandono do regime semiaberto, indica a necessidade de maior cautela no caso concreto, tendo em vista o diminuto senso de responsabilidade do apenado. [...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 818.659/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16.8.2023.)”

A prática reiterada de crimes dolosos durante a execução da pena é, sem dúvida, a fundamentação mais robusta e concreta para afastar o requisito subjetivo do mérito carcerário.

Por fim, a análise de todo o histórico carcerário para aferir o mérito subjetivo não viola a vedação às penas perpétuas.

Trata-se, apenas, da aplicação estrita do art. 83, III, "a", do CP , que exige uma avaliação global do comportamento do apenado.

Portanto, estando a decisão do Juízo
a quo
devidamente fundamentada em elementos concretos que atestam a ausência do requisito subjetivo, a sua manutenção é medida que se impõe.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.